Tribunal: CARF
Processo: 13830.902541/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.902541/2018-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.518 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSESSORIA TECNICA E
EXTENSAO RURAL, COATER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que essa analise os
documentos constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez
e certeza do crédito vindicado, nos termos da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Miriam Costa Faccin, Luís
Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 105-010.447 – 2a Turma/DRJ05,
Sessão de 27 de janeiro de 2023, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório no 135736306, de 02/08/2018, que homologou parcialmente as compensações
declaradas
nos
PER/DCOMP:
36736.21346.140214.1.3.05-9371,
21405.05659.160414.1.3.05-7714,
12343.43199.
200514.1.3.05-4048,
13372.86132.180614.1.3.05-0770,
31651.04075.180714.1.3.05-5809,
04605.
56568.180814.1.3.05-1020,
10894.48828.160914.1.3.05-7230,
24262.57189.181114.1.3.05-7431
e
02251.34171.181214.1.3.05-1893;
e não homologou as compensações declaradas nos PER/DCOMP:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13830.902541/2018-81
Fl. 718
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.518 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.902541/2018-81

15610.47446.180314.1.3.05-5203,
13710.24215.161014.1.3.05-2308,
07740.66157.130115.1.3.05- 4641 e 05650.17804.110215.1.3.05-5400.
O crédito pleiteado se refere a IRRF incidente na prestação de serviços por cooperativas
de trabalho e associações profissionais em decorrência de atos cooperativos, no ano de
2014, tendo sido confirmado os seguintes valores:

A parcela do direito creditório não reconhecido decorreu da falta de confirmação ou
confirmação parcial das retenções do imposto informadas nos PER/COMP, conforme
abaixo reproduzido:
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A interessada tomou ciência do despacho decisório, vindo a apresentar manifestação de
inconformidade, na qual alega, em síntese, que:
a) a cooperativa sofre retenção do imposto de renda na fonte, à alíquota de 1,5%,
fazendo jus compensação deste, nos termos do art. 82 da Instrução Normativa no 1.717,
de 2017; entretanto, no despacho decisório não foram considerados os valores
informados como crédito oriundos das notas fiscais de prestação de serviço, que anexa;
b) requer a suspensão do débito, para obtenção de certidão negativa; e o acolhimento da
manifestação de inconformidade.
A 2a Turma/DRJ05 julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes
moldes:
Fl. 719
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.518 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.902541/2018-81

(...)
Neste sentido, deve-se ressaltar que a apresentação de registros contábeis e notas fiscais,
nas quais estejam discriminados os valores retidos, não são suficientes para a
comprovação da efetiva retenção do imposto. Para tanto, deve-se juntar, também, os
extratos bancários que demonstrem que os valores recebidos formam de fato líquidos
dos impostos e contribuições discriminados nas notas fiscais, o que não foi
providenciado no presente caso.
Verifica-se que a autoridade fiscal somente reconheceu parte do IRRF que poderia
confirmar em DIRF, acolhendo tão somente as retenções sob o código de receita 3280
(IRRF - Remuneração sobre Serviços Prestados por Associados de Cooperativas de
Trabalho).
Acontece que algumas DIRF apresentadas por outras fontes pagadoras relacionadas nos
PER/DCOMP em questão trazem a informação de que as retenções foram realizadas sob
o código de receita 1708 (IRRF - Remuneração de Serviços Prestados por Pessoa
Jurídica).
Neste contexto, em razão da manifestante se tratar uma cooperativa de trabalho e de boa
parte das notas fiscais apresentadas indicarem que as retenções incidiram sobre
rendimentos decorrentes da prestação de serviços prestados por cooperados, será
considerado como erro de informação o código de receita 1708, e como correto o
código 3280 – Remuneração sobre Serviços Prestados por Associados de Cooperativas
de Trabalho.
Assim, foi devido um novo confronto entre as informações constantes nos
PER/DCOMP e as constantes nas DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras, com o
objetivo de validar ou não as retenções não confirmadas no despacho decisório, agora
com o acolhimento de retenções informadas equivocadamente pelas fontes pagadoras
sob o código de receita 1708 (IRRF - Remuneração de Serviços Prestados por Pessoa
Jurídica), visto que na realidade se referiam a “Remuneração sobre Serviços Prestados
por Associados de Cooperativas de Trabalho” (código de receita 3280).
(...)
Antes deste novo confronto, deve-se ressaltar que a autoridade julgadora não tem
autorização legal para reconhecer direito creditório superior ao pleiteado nos
PER/DCOMP, nem tem competência para retificar de ofício as informações prestadas
nos PER/DCOMP, de forma a corrigir eventuais erros cometidos pela interessada na
identificação dos períodos de apurações em que os impostos foram retidos. Caso a
manifestante entendesse que a fonte pagadora prestou informações incorretas em seus
informes de rendimentos ou DIRF, caberia a ela demonstrar tais erros em sua
manifestação de inconformidade, mediante a apresentação dos extratos bancários que
comprovassem as datas e valores recebidos efetivamente em decorrência das notas
ficais emitidas, o que no presente caso não foi providenciado.
Feita estas ressalvas, as retenções que não foram confirmadas no despacho decisório
foram objeto de nova checagem em DIRF, agora computando-se também o imposto
retido sob o código de receita 1708 (IRRF - Remuneração de Serviços Prestados por
Pessoa Jurídica), conforme abaixo detalhado:
Fl. 720
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.518 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.902541/2018-81

Fl. 721
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.518 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.902541/2018-81

Dessa forma, voto por considerar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, reconhecendo direito creditório abaixo discriminado, além do já
reconhecido no despacho decisório, e determinando a homologação das compensações
em litígio até o limite do crédito reconhecido.

Após a prolação do Acórdão, a Equipe Regional de Execução do Direito
Creditório da 8o Região Fiscal proferiu o Despacho no 002/2023/LS/EQCRE/DERAT-
SP/SRRF08/RFB (e-fls. 325/326) requerendo os seguintes esclarecimentos, in verbis:
1. O Acórdão no 105-010.447 – 2a Turma/DRJ05, de 27 de janeiro de 2023, julgou
procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada pelo interessado e
reconheceu parte do crédito pleiteado através de Declarações de Compensação
apresentadas pelo contribuinte.
2. O crédito pleiteado se refere a IRRF incidente na prestação de serviços por
cooperativas de trabalho durante o ano calendário de 2014.
3. O Acórdão reconheceu o direito creditório discriminado na seguinte tabela:
Fl. 722
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.518 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.902541/2018-81

4. Em procedimento de operacionalização da decisão, foram observadas duas
inconsistências:
4.1) o crédito demonstrado na tabela se refere ao calendário 2015 e não ao ano
calendário 2014, que é o crédito tratado neste processo;
4.2) o valor indicado na tabela como crédito não reconhecido no despacho (94.581,83)
não corresponde ao valor efetivamente não reconhecido conforme consta em sistema
(94.370,83).

5. Considerando as inconsistências observadas, proponho o retorno deste à DRJ para
esclarecimento e possível reavaliação do Acórdão.
Diante do pedido de esclarecimento acima mencionado, a DRJ proferiu novo
Acórdão no seguinte sentido, in verbis:
Preliminarmente, cabe esclarecer que o direito creditório em litígio é de R$ 94.581,83,
que foi o valor do direito creditório não confirmado no despacho decisório, conforme
quadro resumo intitulado “Resultado da análise por mês de retenção”, às fls. 312,
constante na Análise de Crédito, que é um dos demonstrativos integrantes do despacho
decisório, conforme abaixo reproduzido:

Fl. 723
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.518 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.902541/2018-81

Caso haja qualquer inconsistência entre este valor de R$ 94.581,83, que foi considerado
no acórdão embargado, e o valor intitulado “Valor Pleiteado / DRJ” constante no
“sistema”, no montante de R$ 94.370,83, não compete a esta Turma de Julgamento se
pronunciar quanto a valores constantes em “sistema”, mas sim quanto aos discriminados
no despacho decisório objeto da manifestação de inconformidade.
Contudo, verifica-se a ocorrência de dois erros no acórdão embargado que merecem ser
revisados:
a) a primeira linha do demonstrativo de checagem constante no voto, às fls. 322, que faz
referência ao período de apuração de 04/2015, não se refere ao presente processo,
devendo ser excluída do referido demonstrativo; ressalte-se que os valores constantes na
referida linha não foram totalizados no demonstrativo, nem em sua consolidação,
motivo pelo qual não haverá qualquer alteração nos valores reconhecidos no
julgamento;
b) no quadro de consolidação ao final do voto, às fls. 324, fez-se equivocadamente
referência aos meses de janeiro a dezembro de 2015, quando na realidade se referem aos
meses de janeiro a dezembro de 2014, devendo ser retificadas tais referências; ressalte-
se que os valores constantes neste quadro permanecerão inalterados, posto que são de
fato os valores consolidados de 2014.
Feitas tais correções, mantêm-se integralmente o voto originalmente prolatado,
conforme reproduzido a seguir.
(...)
No mérito, tem-se que, nos termos do art. 45 da Lei no 8.541, de 1992, c/c o art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996, o crédito de IRRF incidente na prestação de serviços por
cooperativas de trabalho e associações profissionais em decorrência de atos
cooperativos pode ser utilizado, durante o ano calendário, apenas em compensações do
imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos cooperados ou
associados pessoas físicas; e, após o encerramento do ano-calendário, o crédito não
utilizado pode ser objeto de pedido de restituição, bem como ser utilizado na
compensação de débitos relativos aos tributos administrados pela Receita Federal.
Por seu turno, o art. 55 da Lei no 7.450, de 1985, prevê que o IRRF somente poderá ser
compensado pela pessoa jurídica caso esta possuir o comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, conforme abaixo reproduzido:
(...)
Na ausência deste comprovante, pode a interessada apresentar outros documentos que
comprovem a efetiva retenção do imposto, de modo a demonstrar a certeza e liquidez do
direito creditório que alega possuir, com o objetivo de atender ao previsto no art. 170
CTN.
Neste sentido, deve-se ressaltar que a apresentação de registros contábeis e notas fiscais,
nas quais estejam discriminados os valores retidos, não são suficientes para a
comprovação da efetiva retenção do imposto. Para tanto, deve-se juntar, também, os
extratos bancários que demonstrem que os valores recebidos formam de fato líquidos
dos impostos e contribuições discriminados nas notas fiscais, o que não foi
providenciado no presente caso.
Verifica-se que a autoridade fiscal somente reconheceu parte do IRRF que poderia
confirmar em DIRF, acolhendo tão somente as retenções sob o código de receita 3280
(IRRF - Remuneração sobre Serviços Prestados por Associados de Cooperativas de
Trabalho).
Fl. 724
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.518 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.902541/2018-81

Acontece que algumas DIRF apresentadas por outras fontes pagadoras relacionadas nos
PER/DCOMP em questão trazem a informação de que as retenções foram realizadas sob
o código de receita 1708 (IRRF - Remuneração de Serviços Prestados por Pessoa
Jurídica).
Neste contexto, em razão da manifestante se tratar uma cooperativa de trabalho e de boa
parte das notas fiscais apresentadas indicarem que as retenções incidiram sobre
rendimentos decorrentes da prestação de serviços prestados por cooperados, será
considerado como erro de informação o código de receita 1708, e como correto o
código 3280 – Remuneração sobre Serviços Prestados por Associados de Cooperativas
de Trabalho.
Assim, foi devido um novo confronto entre as informações constantes nos
PER/DCOMP e as constantes nas DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras, com o
objetivo de validar ou não as retenções não confirmadas no despacho decisório, agora
com o acolhimento de retenções informadas equivocadamente pelas fontes pagadoras
sob o código de receita 1708 (IRRF - Remuneração de Serviços Prestados por Pessoa
Jurídica), visto que na realidade se referiam a “Remuneração sobre Serviços Prestados
por Associados de Cooperativas de Trabalho” (código de receita 3280).
(...)
Antes deste novo confronto, deve-se ressaltar que a autoridade julgadora não tem
autorização legal para reconhecer direito creditório superior ao pleiteado nos
PER/DCOMP, nem tem competência para retificar de ofício as informações prestadas
nos PER/DCOMP, de forma a corrigir eventuais erros cometidos pela interessada na
identificação dos períodos de apurações em que os impostos foram retidos. Caso a
manifestante entendesse que a fonte pagadora prestou informações incorretas em seus
informes de rendimentos ou DIRF, caberia a ela demonstrar tais erros em sua
manifestação de inconformidade, mediante a apresentação dos extratos bancários que
comprovassem as datas e valores recebidos efetivamente em decorrência das notas
ficais emitidas, o que no presente caso não foi providenciado.
Feita estas ressalvas, as retenções que não foram integralmente confirmadas no
despacho decisório foram objeto de nova checagem em DIRF, agora computando-se
também o imposto retido sob o código de receita 1708 (IRRF - Remuneração de
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica), conforme abaixo detalhado:
Fl. 725
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.518 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.902541/2018-81

Dessa forma, voto por acolher em parte o embargo, às fls. 325/326, e considerar
procedente em parte a manifestação de inconformidade, reconhecendo direito creditório
abaixo discriminado, além do já reconhecido no despacho decisório, e determinando a
homologação das compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Fl. 726
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.518 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.902541/2018-81

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a modificação do julgado nos seguintes termos, in
verbis:
(...)Assim, foi devido um novo confronto entre as informações constantes nos
PER/DCOMP e as constantes nas DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras, com o
objetivo de validar ou não as retenções não confirmadas no despacho decisório, agora
com o acolhimento de retenções informadas equivocadamente pelas fontes pagadoras
sob o código 1708 (IRRF - Remuneração de Serviços Prestados por Pessoa Jurídica),a
visto que na realidade se referiam a "Remuneração sobre Serviços Prestados por
Associados de Cooperativa de Trabalho" (código de receita 3280).
Assertivamente o Relator fez a correção no que se refere o recolhimento pelo código
1708, no entanto não ateve aos recolhimentos efetuados pelo código 6256 IRPJ -
PAGAMENTO EFETUADO POR ÓRGÃO PÚBLICO, o qual foi utilizado em todos os
pagamentos efetuados pela Superintendência Estadual de São Paulo - INCRA/SR-08,
CNPJ n° 00.375.972/001051.

As retenções sofridas sobre esse código "6256", somam a importância de R$ 81.761,67
no ano de 2014, o qual sobre maneira representa mais de 80% do total de retenções
sofridas pela Cooperativa naquele ano.
Quanto as demais retenções não confirmadas, o relator confere o fato da falta de
apresentação dos documentos que comprovem o efetivo recebimento de cada uma das
receitas.
AII.2 - MÉRITO
Considerando que a atividade exercida pela cooperativa, a obriga a fazer a retenção de
1,5% referente ao IRRF - Imposto retido na Fonte e que de acordo com o artigo 82 da
Instrução Normativa n° 1.717 de 2017, tem o direito de utilizar essa retenção como
Fl. 727
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.518 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.902541/2018-81

compensação nos débitos de seus cooperados, desta forma como foi considerado os
recolhimentos retidos pelos tomadores de serviço no código 1708, também deve-se
fazer o mesmo ao código 6256.
Quanto as comprovações dos recebimentos, a cooperativa mantém contabilidade regular
e tem todos os comprovantes necessários, que justificam os recebimentos de cada uma
das fontes pagadoras, ocorrendo alguma variável na data do recebimento, com a data
declarada no PER/DCOMP que foi considerado a data de competência, sendo a correta a
data de Recebimento, segue as planilhas demonstrativas de recebimento por
PER/DCOMP e anexo os extratos bancários que comprovam.
III - A CONCLUSÃO
A Vista de todo o exposto, demonstrada as provas que justificam o Deferimento Total
dos créditos oriundos dos processos em epígrafe, espera e requer a recorrente seja
acolhido o presente recurso para o fim e assim ser decidido o Deferimento.
Per/Ocoinp:
10894.48828.160914.1.3.05-7230
Tomador:
NF
Valor NF
Valor Líquido
Vir Retido
D, Emissão
D. Recbto
Bco Rebto
Conta:
Agência
44.373.108/0001-03
156
14.350,00
13.576,53
215,25 22/07/2014
11/08/2014
B. Brasil
178691
0105-8
44.373 108/0001-03
..50
850,00
837,25
12,75 05/08/2014
25/08/2014
B. Brasil
178691
0105-8
44.547.305/D0D1-93
146
937,50
921,19
14,06 20/06/2014
13/08/2014
B. Brasil
178691
0105-8
44.547.305/0001-93
149
937,50
921,19
14,06 30/06/2014
13/08/2014
B. Brasil
178691
0105-8
44.573.087/0001-61
154
5.235,50
5,156,97
78,53 16/07/2014
24/07/2014
B. Brasil
178691
0105-8
46.476.131/0001-40
158
6.600,00
6.501,00
99,00 31/07/2014
06/08/2014
B Br.Tíil
178691
0105-8
65.524.944/0001-03
151
4.635,00
4.565,47
69,52 03/07/2014
28/07/2014
B. Brasil
178691
0105-8
Totais

33.545,50
32.479,60
S03,17

Per/Dco;rip:

13372.86132.180614.1.3.05-0770

Tomador:
NF
Valor NF
Valor Líquido
Vir Retido
D. Emissão
D. Recbto
Bco Rebto
Conta:
Agência
00.375.972/0010-51
92
192.987,57
183.048,71
2.894,81
31/03/2014
13/05/2014
B. Brasil
251046
010S-8
00.375.972/0O10-51
96
159.895,34
151.660,73
2.398,43
07/04/2014
08/05/2014
B. Brasil
251046
0105-8
00.375.972/0010-51
97
296,80
281,52
4,45
07/04/2014
08/05/2014
B. Brasil
251046
0105-8
00375.972/0010-51
104
181.123,42
171.795,57
2.716,85
23/04/2014
05/06/2014
B. Brasil
251046
010S-8
0O.37S.972/CO10-S1
105
2.077,50
1.970,61
31,16
23/04/2014
27/05/2014
B. Brasil
251046
0105-8
00.373.272/0010-51
106
1.484,00
1.407,57
22,26
23/04/2014
27/05/2014
B. Brasil
251046
0105-8
00.375.972/0010-51
107
3.098,54
2.938,95
46,48
23/04/2014
27/05/2014
3. Brasil
251046
0105-8
00.375.972/0010-51
108
4.879,34
4,628,05
73,19
23/04/2014
27/05/2014
B. Brasil
251046
0105-8
00.375.972/0010-51
109
1.911,34
1.812,91
28,67
23/04/2014
27/05/2014
B. Brasil
251046
0105-8
00.375.972/0010-51
110
10.221,74
9.695,32
153,33
23/04/2014
27/05/2014
B. Brasil
251046
0105-8
00.375.972/0010-51
111
3.693,14
3.502,00
55,38
23/04/2014
27/05/2014
B. Brasil
251046
0105-8
00.375.972/0010-51
112
1.187,20
1.126,05
17,81
23/04/2014
27/05/2014
B. Brasil
251046
0105-8
0O.37S.972/0010-51
113 33.541,34
31.813,96
503,12
23/04/2014
27/05/2014
B. Brasil
251046
0105-8
03.187.703/0001-04
124
1.530,00
1.507,05
22,95
07/05/2014
08/05/2014
B. Brasil
178691
0105-8
44.373.108/0001 -03
102
280,00
264,91
4,20
23/04/2014
20/05/2014
B. Brasil
178691
0105-8
44.373.108/0001-03
103
3.850,00
3.642,48
57,75
23/04/2014
06/05/2014
B. Brasil
178691
0105-8
4G.G76.131/0001-4fl
117
6.600,00
6.501,00
99,00
02/05/2014
08/05/2014
B Brasil
178691
0105-8
05.524.944/0001-03
130
4.635,00
4.565,47
69,53
14/05/2014
15/05/2014
B. Brasil
178691
0105-8

613.291,27
582.162,86
9.199.37

Per/Do omp:
056S0.17804.11021S.1.3.0S-5400
Tomador:
NF
Valor NF
Valor Líquido
Vir Retido
D. Emissão
D. Recbto
Ben Rebto
Conta:
Agência
00.375.972/0010-51
276 34.675,13
32.889,36
520,13
04/12/2014
26/01/2015
B. Brasil
251046
0105-8
00.375.972/0010-51
277 32.167,95
30.511,30
482,52
04/12/2014
26/01/2015
B. Brasil
251046
0105-8
00.375.972/0010-51
278 143.996,22
136.580,41
2.159,94
04/12/2014
26/01/2015
B. Brasil
2S104-6
010S-8
00.375.972/0010-51
279 67.617,31
64.135,02
1.014,26
04/12/2014
26/01/2015
B. Brasil
25104-
0105-8
00.375.972/0010-51
280
1.562,00
1.481,56
23,43
04/12/2014
26/01/2015
B. Brasil
251046
0105-8
00.375.972/0010-51
281
634,46
601,79
9,52
04/12/2014
26/01/2015
B. Brasil
251046
0105-8
00.375.972/0010-51
285 34.465,31
32.690,35
516,98
19/12/2014
26/01/2015
B. Brasil
251046
0105-8
00.375.972/0010-51
286 57.920,53
54.937,62
868,81
19/12/2014
26/01/2015
B. Brasil
251046
0105-8
<>> ■ ' I7/.OOIO-51
237 41.185,07
39.064,04
617,78
19/12/2014
26/01/2015
B. Brasil
251046
0105-8
00.375-972/0010-51
288 123.232,25
116.885,79
1.848,48
19/12/2014
26/01/2015
B. Brasil
251046
0105-8
00.373 972/0010-51
289
3.267,84
3.099,54
49,02
19/12/2014
26/01/2015
B. Brasil
2S104-6
0105-8
Fl. 728
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1002-000.518 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.902541/2018-81

00.373.972/0010-51
290
924,66
877,04
13,87
19/12/,2014
26/01/2015
B. Brasil
251046
0105-8
00.375.972/0010-51
291
38.533,62
36.549,14
578,00
19/12/2014
26/01/2015
B. Brasil
251Q4-6
0105-8
1 09.014.732/0001-92
275
1.125,00
1.108,12
16,88
02/12/2014
08/01/2015
B. Brasil
178691
0105-8
15.073.S7O/OOO1-50
272
20.134,40
19.097,48
302,02
01/12/2014
02/01/2015
B. Brasil
178691
0105-8
44.373.108/0006-00
298
2.125,00
2.093,12
31,88
06/01/2015
21/01/2015
B. Brasil
178691
0105-8
44.573.087/0001-61
284
6.863,50
6.760,56
102,95
15/12/2014
06/01/2015
B. Brasil
178691
0105-8
45,470.131/0001-40
294
6.600,00
6.501,00
99,00
29/12/2014
09/01/2015
B. Brasil
178691
0105-8
60.595.451/0001-40
293
1.200,00
1.182,00
18,00
29/12/2014
22/01/2015
B. Brasil
178691
0105-8
60.595.451/0001-40
302
970,00
955,45
14,55
26/01/2015
30/01/2015
B. Brasil
178691
0105-8
6S.524.944/0001-03
297
4.635,00
4.565,47
69,53
06/01/2015
15/01/2015
B. Brasil
178691
0105-8

623.835,25
592.566,16
9.357,55

Per/Dco.ifip:
21405.05659.160414.1.3.05-7714
Tomador:
NF
Valor NF
Valor Líquido
Vir Retido
D. Emissão
D. Recbto
Bco Rebto
Conta:
Agência
00.375.972/0010-51
58 65.253,81
61.893,24
978,81
31/01/2014
10/03/2014
B. Brasil
251046
0105-8
00.375.972/0010-51
59
445,20
422,27
6,68
31/01/2014
10/03/2014
B. Brasil
251046
0105-8
00.375 ;) .'2/0010-5 1
60 95.786,34
90.853,34
1.436,80
31/01/2014
10/03/2014
B. Brasil
251046
0105-8
00.375.972/0010-51
61
148,40
140,76
2,23
31/01/2014
10/03/2014
B. Brasil
251046
0105-8
00.375.972/0010-51
62 80.063,62
80.063,62
1.200,95
31/01/2014
10/03/2014
B. Brasil
251046
0105-8
00.375.972/0010-51
63
296,80
281,52
4,45
31/01/2014
10/03/2014
B. Brasil
251046
0105-8
00.375.972/0010-51
66 164.095,04
155.644,14
2.461,43
10/02/2014
12/03/2014
8. Brasil
251046
0105-8
00.375.972/0010-51
67 179,235,33
176.546,80
2,688,53
10/02/2014
12/03/2014
B. Brasií
251046
0105-8
Totais

585.324,54
565.845,69
8.779,88

Per/Dcnmp:
13710.2421S.161014.1.3.05-2308
toniadgi:
NF
Valor NF
Valor Líquido
Vir Retida
D. Emissão
D. Recbto
Bco Rebto
Conta:
Agência
17.278.904/0001-86
170
4.725,00
4.654,12
70,88
11/09/2014
08/09/2014
B. Brasil
178691
0105-8
6S.524.944/0001-03
167
4.635,00
4.565,47
69,53
02/09/2014
04/09/2014
B. Brasil
178691
0105-8
00.375.972/0010-51
177 679.541,60
644.545,21
10.193,12
18/09/2014
24/09/2014
B. Brasil
251046
0105-8
44.S73.087/COO1-61
161
5.032,00
4.956,52
75,43
15/08/2014
25/08/2014
B. Brasil
178691
0105-8
46.476.131/0001-40
166
6.600,00
6.501,00
99,00
29/08/2014
09/09/2014
B. Brasil
178691
0105-8
Totais

700.533,60
665.222,32
10.508,01

Per/Dcomp:
24262.57189.181114.1.3.05-7431
Tomador;
NF
Valor NF
Valor Líquido
Vir Retido
D. Emissão
D. Recbto
Bco Reblo
Conta:
Agência
00.375.972/0010-51
200
34.386,58
32.615,67
515,80
20/10/2014
05/11/2014
B. Brasil
251046
0105-8
00.375.972/0010-51
201
34.925,46
33.126,80
523,83
20/10/2014
05/11/2014
B. Brasil
251046
0105-8
00.375.972/0010-Sl
202
39.809,78
85.184,58
1.347,15
20/10/2014
05/11/2014
B. Brasil
251046
0105-8
00.375 972/0010-51
203 78.685,76
78.685,76
1.180,29 20/10/2014
05/11/2014
B. Brasil
251046
0105-8
00.375.972/0010-51
204 52.284,85
49.592,18
784,27 20/10/2014
05/11/2014
B. Brasil
251046
0105-8
00.375 972/0010 51
205 43.993,72
41.728,04
659,91 20/10/2014
05/11/2014
B. Brasil
251046
0105-8
00.375.972/0010-51
206 57.264,57
54.315,44
858,97 20/10/2014
05/11/2014
B. Brasil
251046
0105-8
00.375.972/0010-51
207 128.336,23
121.726,91
1.925,04 20/10/2014
05/11/2014
B. Brasil
251046
0105-8
00.375.972/0010-51
208 21.649,84
20.534,87
324,75 20/10/2014
05/11/2014
B. Brasil
251046
0105-8
00.375.972/0010-51
209
2.450,88
2.324,66
36,7b 20/10/2014
05/11/2014
B. Brasil
251046
0105-8
44.373.108/0001-03
164 10.850,00
10.265,18
162,75 29/05/2014
10/10/2014
B. Brasil
178691
0105-8
44.373.10S/OOO1-03
190
1.400,00
1.375,64
21,00 14/10/2014
29/10/2014
B. Brasil
178691
0105-8
44.373.108/0006-00
157
2.550,00
2.511,75
38,25 30/07/2014
09/10/2014
B. Brasil
178691
0105-8
44.573.087/0001-61
175
5.161,50
5.08-1,08
77,-12 17/09/2014
06/10/2014
B. Brasil
178691
0105-8
45.476.131/0001 40
180
6.600,00
6.501,00
99,00 30/09/2014
16/10/2014
8. Braii
178691
0105-8
65.524.944/0001-03
167
4.635,00
4.545,47
69,53 02/09/2014
05/09/2014
B. Brasil
178691
0105-8
Totais

574.984,17
550.118,03
8.624,77

Per/Dcomp:
36736.21346.140214.1.3.05-9371
Tomador:
NF
Valor NF
Valor Liquido
Vir Retido
D. Emissão
D. Recbto
ECO
Rebto
Conta:
Agência
46.476.131/0001-40
40
6.600,00
6.501,00
99,00 03/01/2014
07/01/2014
B. Brasil
178691
0105-8
76.106.301/0002-47
41
2.895,19
2.851,76
43,43 03/01/2014
06/01/2014
B. Brasil
178691
0105-8
65.524-944/0001-03
28
4.635,00
4.565,47
69,53 12/12/2013
21/01/2014
B. Brasil
178691
0105-8
10.735.572/0001-72
42
1.389,69
1.368,84
20,85 03/01/2014
10/01/2014
B. Brasil
178691
0105-8
44.573.087/0001-61
21 10.915,00
10.751,27
163,73 22/11/2013
10/12/2013
B. Brasil
178691
0105-8
Fl. 729
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1002-000.518 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.902541/2018-81

00.375.972/0010-51
30 100.585,83
96.914,45
1.525,87 17/12/2013
19/02/2014
B. Brasil
251046
0105-8
00.375.972/0010-51
31
391,62
377,32
5,87
17/12/2013
19/02/2014
B. Brasil
251046
0105-8
00.375.972/0010-51
33
278,94
268,76
4,18
17/12/2013
19/02/2014
B. Brasil
251046
0105-8
00.375.972/001O-51
34 61.350,01
59.110,73
920,25 17/12/2013
15/02/2014
B. Brasil
251046
0105-8
00.375.972/0010-51
35 69.102,53
66.580,28
1.036,54 17/12/2013
19/02/2014
B. Brasil
251046
0105-8
00.375.972/0O10-51
36 187.904,98
181.046,45
2.818,57 17/12/2013
19/02/2014
B. Brasil
251046
0105-8
00.375.972/0010-51
37 23.291,98
22.441,82
349,38 17/12/2013
19/02/2014
B. Brasil
251046
0105-8
00.375.972/0010-51
38
296,80
285,97
4,45
17/12/2013
19/02/2014
B. Brasil
251046
0105-8
54.732.722/0001-60
47
6.200,00
5.880,70
93,00
24/01/2014
27/01/2014
B. Brasil
178691
0105-8
Totais

475.837,57
458.944,82
7.154,65

Per/Dcomp:
07740.66157.130115.1.3.05-4641
Tomador:
NF
Valor NF
Valor Liquido
Vir Retido
D. Emissão
D. Recbto
Bco Rebto
Conta:
Agência
O0.375.972/0010-5i
258 52.548,78
49.842,52
738, Tí 21/11/2014
26/01/2015
B.Brasil
251046
0105-8
00.375.972/0010-51
261
57.212,80
54.266,35
858,19 21/11/2014
26/01/2015
B.Brasil
251046
0105-8
00.375.972/0010-51
262
34.949,25
33.149,36
524,24 21/11/2014
26/01/2015
B.Brasil
251046
0105-8
00.375.372/0010-51
263
35.628,11
33.793,27
534,42 21/11/2014
26/01/2015
B.Brasil
251046
0105-8
00.375.972/0010-51
257
33.506,76
31.781,17
502,60 21/11/2014
26/01/2015
B.Brasil
251046
0105-8
00.375.972/0010-Sl
259
44.358,36
42.073,90
665,38 21/11/2014
26/01/2015
B, Brasil
251046
0105-8
00.375.972/0010-51
260
42.012,28
39.848,65
630,18 21/11/2011
26/01/2015
B.Brasil
251046
0105-8
00.375.972/0010-51
264
40.605,87
38.514,66
609,09 21/11/2014
26/01/2015
B.Brasil
251046
0105-8
00.375.972/0010-51
255
43.531,78
41.289,89
652,98 21/11/2014
26/01/2015
B.Brasil
251046
0105-8
00.375.972/0010-51
266
1.531,82
1.452,93
22,98 21/11/2014
26/01/2015
B.Brasil
251046
0105-8
00.375.972/0010-51
267
1.940,28
1.840,36
29,10 21/11/2014
26/01/2015
B.Brasil
251046
0105-8
00.375.972/0010-51
263
2.292,77
2.174,70
34,39 21/11/2014
26/01/2015
B.Brasil
251046
0105-8
15.381.G48/CO01-22
248
28.874,95
27.387,89
433,12 12/11/2014
03/12/2014
B. Brasil
178691
0105-8
d4.373.108/0001-03
246
1.050,00
1.031,73
15,75 05/11/2014
04/12/2014
B. Brasil
178691
0105-8
44.573.087/0001-61
252
8-325,00
8.200,12
124,88 19/11/2014
01/12/2014
B. Brasil
178691
0105-8
46.47G.131/D001-40
271
6.600,00
6.501,00
99,00 28/11/2014
09/12/2014
B. Brasil
178691
0105-8
60.595.451/0001-40
251
1.200,00
1.182,00
18,00 17/11/2014
01/12/2014
B. Brasil
178691
0105-8
i:o.524 944/0001 03
274
4.635,00
4.565,47
69,53 02/12/2014
10/12/2014
B. Brasil
178691
0105-8
44.373.108/C006-00
244
1.700,00
1.674,50
25,50 05/11/2014
17/11/2014
B.Brasi!
178691
0105-S
Totais

442.503,81
420.570,47
6.637,56

Per/Dcomp:
31651.04075.180714.1.3.05-5809
Tomador:
NF
Valor NF
Vaíor Liquido
Vir Retido
D. Emissão
D. Recbto
Bco Rebto
Conta:
Agencia
00.375.972/0010-51
133 416.975,89
395.501,63
6.254,64 26/05/2014
25/07/2014
B. Brasil
251046
0105-8
10.257.096/0001-21
93
2.000,00
1.970,00
30,00 02/04/2014
05/06/2014
B.Brasil
178691
0105-8
44.373.108/0001 03
132
3.850,00
3.783,01
57,75 22/05/2014
17/06/2014
B. Brasil
178691
010S-8
44.573 087/0001-61
131
6.419,50
6.323,21
96,29 16/05/2014
17/06/2014
B. Brasil
178691
0105-8
46.476.131/0001-40
136
6.600,00
6.501,00
99,00 30/05/2014
06/06/2014
B. Brasil
178691
0105-8
65.524.944/0001-03
137
4.635,00
4.552,62
69,52 03/06/2014
25/06/2014
B. Brasil
178691
0105-8
44.373.108/0001-03
140
11.200,00
10.484,32
168,00 12/06/2014
23/06/2014
B. Brasil
178691
0105-8

Totais

451.680,39
429.115,79
6.775,20

Per/Dcomp:
02251.34171.181214.1.3.0S-1893
Tomador:
NF
Vaior NF
Valor Liquido
Vir Retido
D. Emissão
D. Recbto
Bco Rebto
Conta:
Agência
00.375.972/0010-51
224
74.117,91
70.300,83
1.111,77 27/10/2014
03/12/2014
B. Brasil
251046
0105-8
00.375.972/0010-51
225
43.969,59
41.705,16
659,54 28/10/2014
03/12/2014
B. Brasil
251046
0105-8
00.373.972/0010-51
226
60.313,15
57.207,02
904,70 28/10/2014
18/12/2014
B. Brasil
251046
0105-8
D0.375.372/00i0-51
227
38.957,09
36.950,80
584,36 28/10/2014
03/12/2014
B. Brasil
251046
0105-8
00.375.972/0010-51
229
49.192,28
46.658,83
737,88 28/10/2014
13/12/2014
B. Brasil
251046
0105-8
00.375.972/0010-51
230
41.375,85
41.375,85
620,64 23/10/2014
03/12/2014
8. Brasil
251046
0105-8
00.375.972/0010-51
231
48.567,51
46.066,28
728,51 28/10/2014
18/12/2014
8. Brasil
251046
0105-8
00.375.972/0010-51
232
50.772,87
48.158,07
761,59 28/10/2014
18/12/2014
B. Brasil
251046
0105 -8
00.375-972/0010-51
233
130.550,22
123.826,88
1.958,25 28/10/2014
03/12/2014
B. Brasil
251046
0105-8
00.375.972/0010-51
234
34.409,54
32.637,45
516,14 28/10/2014
03/12/2014
B. Brasil
251046
0105-8
00.375.972/0010-51
236
1.892,08
1.794,64
28,38 28/10/2014
18/12/2014
B. Brasil
251046
0105-8
00.375.972/0010-51
238
19.710,00
18.694,93
295,65 30/10/2014
18/12/2014
B. Brasil
251046
0105-8
00.375.972/0010-51
228
36.998,40
35.092,98
554,98 28/10/2014
18/12/2014
B. Brasil
251046
0105-8
03.620.682/0001-23
182
2.000,00
1.970,00
30,00 01/10/2014
11/11/2014
B.Brasil
178691
0105-8
Fl. 730
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1002-000.518 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.902541/2018-81

44.573.087/0001 5 1
221
5.161,50
5.084,08
77,42 22/10/2014
04/11/2014
B. Brasil
178691
0105-8
44.373.108/0006-60
233
1.700,00
1.674,50
25,50 05/11/2014
17/11/2014
B. Brasil
178691
0105-8
44.373.108/0001-03
245
700,00
687,82
10,50 05/11/2014
27/11/2014
B. Brasil
178691
0105-8
W.085.561/00O1-69
249
3.500,00
3.447,50
52,50 12/11/2014
06/11/2014
B. Brasil
178691
0105-8
44.373.108/0001-03
165
4.200,00
4.126,92
63,00 29/08/2014
10/11/2014
B. Brasil
178691
O105-8
03.167.576/0001 62
131
2.000,00
1.700,00
30,00 01/10/2014
04/11/2014
B.Brasil
178691
0105-8
65.524.944/0001 -03
241
4.635,00
4.54S,47
69,53 03/11/2014
10/11/2014
B.Brasil
178691
0105-8
Totais

654.722,99
623.706,06
9.820,84

Per/Dcomp:
12343.43199.200514.1.3.05-4048
Tomador:
NF
Valor NF
Valor Líquido
Vir Retido
D. Emissão
D. Recbto
Bco Rebto
Conta:
Agência
■.. ¡75.972/0010 51
80
192.151,68
182.255,86
2.918,41
11/03/2014
28/04/2014
B. Brasil
251046
0105-8
00.375.972/0010-51
81
148,40
140,76
2,23
11/03/2014
28/04/2014
B. Brasil
251046
0105-8
00.375.972/0010-51
82
81.846,88
77.631,77
1.227,70 11/03/2014
28/04/2014
B. Brasil
251046
0105-8
00.375.972/0010-51
83
118.226,24
112.137,59
1.773,39 19/03/2014
28/04/2014
B. Brasil
251046
0105-8
00.375.972/0010-51
84
9.331,34
8.850,78
139,97 19/03/2014
28/04/2014
B. Brasil
251046
0105-8
00.375.972/0010-51
76
108.522,04
102.933,16
1.627,83 11/03/2014
28/04/2014
B. Brasil
251046
0105-8
00.375.972/0010-51
11
593,60
563,03
8,90
11/03/2014
28/04/2014
B. Brasil
251046
0105-8
00.375.972/0010-51
78
29.676,90
28.148,54
445,15 11/03/2014
28/04/2014
B. Brasil
251046
0105-8
00.375.972/0010-51
79
16.585,08
15.730,95
248,78 11/03/2014
28/04/2014
6. Brasil
251046
0105-8
46.476.131/0001-40
90
6.600,00
6.501,00
99,00 31/03/2014
07/04/2014
B.Brasil
178691
0105-8
76.106.301/0002-47
98
965,06
950,58
14,48 07/04/2014
08/04/2014
B, Brasil
178691
0105-8
44.573.087/C001-51
85
5.309,50
5,229,86
79,64 16/04/2014
02/07/2014
B. Brasil
178691
0105-8
44.573.087/0001-61
101
4.939,50
4.865,41
74,09
16/04/2014
30/04/2014
B.Brasil
178691
0105-8
44.573.087/0001-61
39
7.085,50
6.979,22
106,28 16/04/2014
26/02/2014
B. Brasil
178691
0105-8
44.573.087/0001-61
43
5.050,50
4.974,74
75,76 15/01/2014
10/02/2014
B.Brasil
178691
0105-8
44.573.087/0001-61
68
4.828,50
4.756,07
72,4J 19/02/2014
11/03/2014
B. Brasil
178691
0105-8
65.524.944/0001-03
94
4.635,00
4.565,47
69,52 03/04/2014
11/04/2014
B. Brasil
178691
0105-8

Totais

596.495,72
567.214,79
3.983,56

Per/Dcomp:
04605.56568.180814.1.3.05-1020
Tomador:
NK
Valor NF
Valor Líquido
Vir Retido
D. Emissão
D. Recbto
Bco Rebto
Conta:
Agencia
00.375.972/0010-51
138
250.251,96
237.363,98
3.753,78 11/06/2014
06/08/2014
B. Brasil
251046
0105-8
00.375.972/0010-51
144
154.676,56
146.710,71
2.320,15 16/06/2014
06/08/2014
B. Brasil
251046
0105-8
44.373 108/0001 03
142
700,00
662,27
10,50 16/06/2014
15/07/2014
B.Brasil
178691
0105-8
44.373.108/0006-00
143
850,00
837,25
12,75 16/06/2014
17/07/2014
8. Brasil
178691
0105-8
65.524.344/0001-03
137
4.635,00
4.565,47
69,53 03/06/2014
25/06/2014
B. Brasil
178691
0105-8
44.573.087/0001-61
■ 47
6.549,00
6.450,76
98,23 20/06/2014
02/07/2014
B. Brasil
178691
0105-8
46.47S.131/0001-40
148
6.600,00
6.501,00
99,00 30/06/2014
08/07/2014
B. Brasil
178691
0105-8
Totais

424.262,52
403.091,44
6.363,94

Per/Dcomp;
15610.47446.180314.1.3.05-5203
Tomadoi:
NF
Vaíor NF
Valor Líquido
Vir Retida
D. Emissão
D. Recbto
Bco Rebto
Corita:
Agencia
00.37S.972/0010-51
48
34.313,29
32.456,15
514,70 28/01/2014
10/03/2014
B.Brasil
251046
0105-8
00.375.972/0010-51
49
575,74
546,09
8,64 28/01/2014
10/03/2014
B.Brasil
251046
0105-8
00.375.972/0010-51
50
65.445,60
62.075,15
981,88 28/01/2014
10/03/2014
B.Brasil
251046
0105-8
00.375.972/0010-51
51
148,40
140,76
2,23 28/01/2014
10/03/2014
B.Brasil
251046
0105-8
00.375.972/0010-51
52
15.527,84
14.728,15
232,92 28/01/2014
10/03/2014
B.Brasil
251046
0105-8
00.375.972/0010-51
53
593,60
563,03
8,90 28/01/2014
10/03/2014
B.Brasil
251046
0105-8
00.375.972/0010-51
54
45.504,58
43.161,09
682,57 28/01/2014
10/03/2014
B.Brasil
251046
0105-8
00.375.972/0010-51
55
5.472,94
5.191,09
82,09 28/01/2014
10/03/2014
B.Brasil
251046
0105-8
10.735.572/0001-72
64
1.389,69
1.368,84
20,85 03/02/2014
10/02/2014
B.Brasil
178691
0105-8
44.373.108/0001 03
67
4.200,00
4.137,00
63,00 14/02/2014
24/02/2014
8. Brasil
178691
0105-8
65.524.944/0001-03
56
4.635,00
4.565,47
69,53 29/01/2014
10/02/2014
B. Brasil
178691
0105-8
44.573.087/0001-61
43
5.050,50
4.974,74
75,76 15/01/2014
10/02/2014
E. Brasil
178631
0105-8
45.476.131/0001-40
57
6.600,00
6.501,00
99,00 31/01/2014
10/02/2014
B. Brasil
178691
0105-8
76.1O6.301/O0O2-47
65
2.895,19
2.851,76
43,42 06/02/2014
11/02/2014
B.Brasil
178691
0105-8
lotais

192.352,37
183.260,32
2.885,49

Fl. 731
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1002-000.518 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.902541/2018-81

É o relatório

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dada pela Portaria MF no 1.634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO ENTENDIMENTO DA LIDE

O propósito recursal se trata do suposto crédito inserto em diversas
PER/DCOMPs que, segundo o relatório, foi gerada com o objetivo de ter reconhecido o direito
creditório correspondente a IRRF incidente na prestação de serviços por cooperativas de trabalho
e associações profissionais em decorrência de atos cooperativos, no ano de 2014
Conforme relatado, o pleito inicial correspondia ao valor de R$ 95.371,17 em que
fora reconhecido pela DRF o montante de R$ 1.026,00 e, após a análise da DRJ houve o
reconhecimento de mais R$ 788,39, totalizando o valor de R$ 1.814,39 frente ao total requerido,
portanto, permanece em litígio o valor de R$ 93.556,78.
Nesse sentido, vale destacar que o contribuinte segregou as manifestações de
inconformidade por cada PER/DCOMP, anexando as notas fiscais que fazia referência a cada
retenção destacada no respectivo pedido de compensação e, ao proceder a análise do direito
creditório a DRJ, ao que parece, após consultar os sistemas informatizados da RFB (DIRF)
constatou alguns equívocos de preenchimento dos tomadores de serviço que preencheram as
declarações com o código de receita 1708 (IRRF - Remuneração de Serviços Prestados por
Pessoa Jurídica) ao invés do código 3280 (Remuneração sobre Serviços Prestados por
Associados de Cooperativas de Trabalho) e, para tanto, reconheceu a parcela remanescente do
crédito acima mencionado.
Sendo assim, o contribuinte, em seu Recurso Voluntário resume o seu
inconformismo requerendo que além da análise dos códigos 3280 e 1708, a DRJ deveria ter
enfrentado o direito creditório em relação ao código 6256 referente ao IRPJ - PAGAMENTO
EFETUADO POR ÓRGÃO PÚBLICO, o qual foi utilizado em todos os pagamentos efetuados
pela Superintendência Estadual de São Paulo - INCRA/SR-08, CNPJ n° 00.375.972/001051, nos
seguintes termos, in verbis:
Fl. 732
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1002-000.518 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.902541/2018-81

As retenções sofridas sobre esse código "6256", somam a importância de R$
81.761,67 no ano de 2014, o qual sobre maneira representa mais de 80% do
total de retenções sofridas pela Cooperativa naquele ano.
Quanto as demais retenções não confirmadas, o relator confere o fato da falta de
apresentação dos documentos que comprovem o efetivo recebimento de cada uma das
receitas.
Assim, entendo que o julgamento deve ser convertido em diligência, ao que
parece assiste razão ao contribuinte, ao analisar os requerimentos autônomos nas diversas
manifestações de inconformidade vinculada aos autos percebo que não há uma insurgência
expressa a divergências de preenchimento dos códigos por parte dos tomadores de serviço (1708
ou 3280) e, mesmo assim, a DRJ de forma espontânea caminhou na referida análise e também
trouxe algumas telas no corpo do voto e, uma delas aparentemente confirma uma retenção no
valor de R$ 35.402,77 referente ao Código de Receita 6230 proveniente de Serviços Prestados da
Superintendência de São Paulo, reproduzo para melhor entendimento:

Vale destacar ainda, que conforme argumentado pelo recorrente as retenções
sofridas sobre esse código "6256", somam a importância de R$ 81.761,67 no ano de 2014, o
qual sobre maneira representa mais de 80% do total de retenções sofridas pela Cooperativa
naquele ano, além disso trouxe aos autos em sede de Recurso Voluntário os extratos da conta
corrente com o destaque de valores as e-fls. 383/501, Notas Fiscais (e-fls. 506/697), documentos
estes que não foram analisados pelas instâncias inferiores, os quais recebo nesta fase de
julgamento por força do artigo 16, parágrafo 4o, alínea c, uma vez que a necessidade dos extratos
apenas foram mencionados pela DRJ como fundamento para a glosa em face da respectiva
ausência.
Assim, entendo pela necessidade de conversão em diligência, inclusive por meio
da oportunidade para que a Recorrente junte os elementos adicionais que sejam necessários.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, entendo por converter o julgamento em diligência para:
Fl. 733
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1002-000.518 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.902541/2018-81

(i) que a unidade de origem que jurisdiciona o contribuinte possa analisar a efetiva
existência de saldo negativo considerando todos os pagamentos efetuados computando também
as retenções na fonte e se tais valores são suficientes para quitar o débito;
ii) o Recorrente deve apresentar documentos complementares acaso entenda
pertinente e necessário;
(iii) Diante da situação noticiada, proponho o encaminhamento dos presentes
autos à Unidade de Jurisdição da Recorrente a fim de que seja elaborado Relatório
Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do crédito vindicado, levando em
consideração as provas e informações constantes nos autos, sem prejuízo da Unidade de Origem
intimar a Recorrente para apresentação de novos documentos, se assim entender necessário, para
fins de comprovar seus argumentos, devendo os autos retornarem a esta Turma para
julgamento.
Por fim, esclareço que o retorno dos autos a unidade de origem não implica em
qualquer nulidade do despacho decisório e tem o viés apenas de reanálise do direito creditório
para que se possa investigar tão somente a possibilidade das retenções em relação ao código
6256 referente ao IRPJ - PAGAMENTO EFETUADO POR ÓRGÃO PÚBLICO, o qual foi
utilizado em todos os pagamentos efetuados pela Superintendência Estadual de São Paulo -
INCRA/SR-08, CNPJ n° 00.375.972/001051.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 734
DF CARF MF
Original